Tribunal: TJMT
Processo: 1042820-31.2023.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-01
Data de publicação: 2024-04-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1042820-31.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES]

Parte(s):

[ARIEL ROSA OLIVEIRA - CPF: 031.915.941-83 (RECORRENTE), GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 007.454.531-04 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (RECORRIDO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DO JUIZADO ESPECIAL

Recurso Inominado:

1042820-31.2023.8.11.0001

Classe CNJ

460

Origem:

Primeiro Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Banco Bradesco Financiamentos S/A

Recorrido(s):

Ariel Rosa Oliveira

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

01 a 04/04/2024 (Plenário Virtual)

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. INADIMPLÊNCIA. BUSCA E APREENSÃO DO VEÍCULO. VENDA EM LEILÃO EXTRAJUDICIAL. COBRANÇA DE SALDO REMANESCENTE. AUSÊNCIA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. DEVER DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. ART. 2o DO DECRETO-LEI No. 911/69. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. O Reclamante alega, em síntese, que possuía um contrato de financiamento com alienação fiduciária para aquisição de um veículo “Volkswagen Gol 1.6, CITY, T.FLEX” e, em razão de inadimplemento, o veículo foi objeto de busca e apreensão em 23/01/2018, por dívida no importe de R$ 25.714,93, no entanto, afirma que a tabela FIPE do automóvel, na época da apreensão, possuía o valor de mercado de R$ 36.131,00, tendo a Reclamada vendido o veículo em leilão extrajudicial, mas não houve prestação de contas e, sequer, ressarcimento da diferença entre o valor do veículo e da dívida existente.

2. Nas razões recursais, a instituição Recorrente sustenta que a venda do veículo não foi suficiente para saldar o débito, tendo sido vendido por R$ 28.300,00, porém, tiveram-se despesas processuais de R$ 12.553,41, possuindo o Recorrido um saldo devedor de R$ 29.770,64, tendo em vista que a venda do veículo não cobriu os débitos existentes.

3. Em que pese às alegações da instituição financeira, verifica-se nos autos que não restou comprovado que o veículo foi, de fato, vendido pelo valor informado (R$ 28.300,00) e que, sequer, houve prestação de contas na ação judicial de busca e apreensão, tendo a instituição financeira se limitado a meras alegações, em razão da ausência de meios de provas.

4. A respeito da prestação de contas do bem alienado, o artigo 2o do Decreto-Lei no. 911/69 dispõe que:

“Art. 2°
No caso de inadimplemento ou mora nas obrigações contratuais garantidas mediante alienação fiduciária, o proprietário fiduciário ou credor poderá vender a coisa
a terceiros, independentemente de leilão, hasta pública, avaliação prévia ou qualquer outra medida judicial ou extrajudicial, salvo disposição expressa em contrário prevista no contrato,
devendo aplicar o preço da venda no pagamento de seu crédito e das despesas decorrentes e entregar ao devedor o saldo apurado, se houver, com a devida prestação de contas.
(Redação dada pela Lei no 13.043, de 2014)

5. Conforme consta na sentença recorrida a qual utilizo de fundamento para julgar o presente recurso: “
No presente caso, consta que o valor devido pelo Promovente perfazia ao montante de R$ 25.714,93 (vinte e cinco mil, setecentos e quatorze reais e noventa e três centavos), conforme documento juntado em ID 126366453, estando avaliado o automóvel em R$ 36.131,00 (trinta e seis mil, cento e trinta e um reais), conforme tabela FIPE juntada em ID 126366459. Dessa forma, considerando que
a Promovida não prestou contas do bem alienado, na forma do art. 2o do Decreto-Lei no. 911/69, nos autos no. 1006535-26.2017.8.11.0041 e, também não contestou nesta demanda os valores indicados pelo Promovente, trazendo aos autos a devida prestação de contas para fins de possibilitar o abatimento do saldo devedor e informando eventual saldo remanescente de forma detalhada, limitando-se à reconhecer que o automóvel foi vendido
. (...) Isto porque, além de o próprio Promovente não negar seu inadimplemento quanto ao contrato de alienação fiduciária, verifica-se que não há que se falar em falha na prestação do serviço da Promovida, pois não restou comprovado que o Promovente requereu a prestação de contas nos autos de busca e apreensão ou administrativamente e tampouco restou comprovado qualquer dano que ultrapasse a esfera do mero aborrecimento
”.

6. Incumbe ao Réu o ônus da prova quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do Autor, nos termos do artigo 373, II, do Código de Processo Civil.

7. Neste sentido, eis o entendimento jurisprudencial:

RECURSO INOMINADO. BUSCA E APREENSÃO. NEGATIVAÇÃO.
AUSÊNCIA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS QUANTO AO SALDO REMANESCENTE. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA.
INSURGÊNCIA RECURSAL DO RECLAMADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Recurso inominado interposto pela parte reclamada. Sentença de procedência. 2.
Ausência de prestação de contas quanto ao saldo remanescente após busca e apreensão de veículo sob Alienação Fiduciária.
3. Inclusão da parte autora em órgãos restritivos de crédito. 4. A parte Reclamante pretende a reforma integral da sentença. 5. A parte reclamante defende exercício regular de direito ao negativar o nome da parte autora. 6. Recurso conhecido e não provido.

(N.U 1040469-85.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 04/03/2024, Publicado no DJE 08/03/2024)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS E MATERIAIS – BUSCA E APREENSÃO – ACORDO EXTRAJUDICIAL NÃO FORMALIZADO – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NÃO EVIDENCIADA – ALIENAÇÃO DO VEÍCULO – RESSARCIMENTO DA QUANTIA ADIMPLIDA – NECESSIDADE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS A SER APURADA EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O art. 2o do Decreto-Lei no. 911/1969 prevê, em benefício ao credor fiduciário, à possibilidade da ação de busca e apreensão para a instituição financeira satisfazer o crédito a que tem direito.

Apreendido o bem, dar-se-á a sua venda extrajudicial, retendo-se o preço da venda para satisfação do seu crédito e devendo devolver ao devedor o saldo, se existente, com a devida prestação de contas, após o trânsito em julgado, independentemente de provocação.

No entanto, ausente o pagamento espontâneo ou a prestação de contas, de rigor a apuração da quantia a ser eventualmente ressarcida por meio de liquidação de sentença.

(N.U 1004252-62.2022.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/07/2023, Publicado no DJE 02/08/2023)

8. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva: “
Ante o exposto, proponho julgar
PARCIALMENTE PROCEDENTE a presente ação para condenar a parte Promovida a pagar à parte Promovente a quantia de R$ 10.416,07 (dez mil quatrocentos e dezesseis reais e sete centavos),

à título de saldo remanescente,
devendo incidir sobre o valor juros de mora de 1%, a partir da citação, e correção monetária pelo INPC, partir do trânsito em julgado da ação de busca e apreensão (25/07/2023). Sem custas e sem honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, da Lei no 9.099/95
”, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula de julgamento serve de acórdão nos termos do artigo 49 da Lei n. 9.099/95.

9. Recurso improvido. Condeno o Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2024